Tribunal: TJPA
Processo: 0811758-05.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811758-05.2025.8.14.0000

AUTOR: DELEGACIA DE POLICIA DO JURUNAS

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

INVESTIGADO: ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECEPTAÇÃO DOLOSA OU CULPOSA. VARA CRIMINAL OU JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DECLARADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA em face da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que declinou do processamento do inquérito policial n° 0826094-09.2024.8.14.0401, instaurado para apurar a prática de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do CP) envolvendo transferência bancária de valores e subtração de bens, com posterior indício de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar qual juízo — o Juizado Especial Criminal ou a Vara Criminal — é competente para processar o inquérito policial instaurado para apurar possível crime de receptação, diante da dúvida quanto à natureza dolosa ou culposa da conduta atribuída ao investigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição de competência depende da capitulação jurídica da conduta, que ainda se encontra em fase incipiente de apuração, não havendo denúncia oferecida e persistindo indícios de dolo na receptação dos valores oriundos do roubo.

A existência de indícios de receptação dolosa, cuja pena máxima excede o limite de 2 anos, afasta a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

O Ministério Público de 2º grau reconhece a presença de indícios de receptação dolosa e manifesta-se pela competência da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, entendimento acolhido pelo relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

6.

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

Em caso de dúvida quanto à capitulação jurídica da conduta como receptação dolosa ou culposa, prevalece a competência da Vara Criminal, diante da maior complexidade da apuração.

A existência de indícios de dolo na conduta impede o enquadramento como crime de menor potencial ofensivo, afastando a competência do Juizado Especial Criminal.

A definição da competência deve considerar o estágio processual e o objeto da investigação, especialmente quando ainda não oferecida denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP/1940, arts. 157, §2º-A, I; 180, caput e §3º; CPP/1941, arts. 113 a 117; Lei nº 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, CC nº 0025016-34.2024.8.16.0182, Rel.

Des. Joscelito Giovani Ce, j. 28.10.2024; TJPR, CC nº 0750888-3, Rel. Des. Jesus Sarrão, j. 24.02.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, para processamento e julgamento do feito.

26ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em 11 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pela 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA em face de decisão do juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que declinou da competência para processar o inquérito policial n° 0826094-09.2024.8.14.0401 (sistema PJE), instaurado com vistas a apurar o delito do art. 157, §2°-A, I do CP/40, supostamente praticado por Allan Augusto Guayanaz da Silva.

O Juízo suscitado (Num. 27536636), acatando manifestação ministerial, entendeu pela ausência de materialidade do delito de roubo majorado e pela configuração, em tese, do delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3° do CP/40, crime de menor potencial ofensivo, razão por que declinou de processar o feito para a Vara do Juizado Especial Criminal.

O Juízo suscitante, por sua vez (Num. 27536645), entende que não há indícios de culpa na conduta do investigado, o que tornaria aplicável ao delito o disposto no art. 180, caput, do CP/40, cuja pena máxima em abstrato é de 04 (quatro) anos de reclusão, fugindo ao conceito de delito de menor potencial ofensivo e, portanto, fugindo da alçada do juizado especial criminal.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2° grau opinou pelo conhecimento e pela procedência do conflito, com declaração de competência da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, consoante parecer de Num. 28489056.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via presencial.

Intime-se.

Belém, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu,
o cerne da controvérsia consiste em discernir se os elementos informativos colhidos nos autos indicam a configuração do delito de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput,
do CP/40, ou do delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º do CP/40, sendo este crime de menor potencial ofensivo, o que atrairia a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Segundo narra o relatório policial (Num. 27536616 - Pág. 6/8), o feito apura o crime de roubo praticado contra motorista de aplicativo 99, vítima Fábio Henrique Miranda Gomes, ocorrido em 06.11.2024, por volta das 20 horas, na rua São Miguel, bairro Jurunas, Belém/PA, no qual quatro meliantes obrigaram a vítima a realizar várias transferências bancárias e ainda subtraíram seu aparelho celular Iphone 12 e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie. Os favorecidos das transferências bancárias foi a nacional Evellin Danielle Prata Cabral e Allan Augusto Guayanaz da Silva.

Ainda não consta nos autos denúncia.

Os elementos informativos indicam que o investigado recebeu em sua conta o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), fruto do roubo praticado, sendo que a controvérsia diz respeito ao elemento subjetivo com que recebeu tal quantia, se a título de dolo ou culpa. Considerando que a persecução criminal ainda se encontra em fase incipiente, pois sequer a peça acusatória foi oferecida, assim como o inquérito policial foi instaurado com vistas à apuração do delito de roubo e de receptação, sendo que ainda nada foi indicado quanto à autoria do crime do art. 157 do CP/40, entendo que cabe à 9ª Vara Criminal de Belém/PA processar o feito até que se tenha maior segurança quanto à capitulação jurídica da conduta apurada.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA AO JUÍZO CRIMINAL COMUM . DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, EM VIRTUDE DE EMENDATIO LIBELLI OPERADA. CONSTATAÇÃO DE POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DIFAMAÇÃO, E NÃO DE CALÚNIA. VIABILIDADE. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI PARA FINS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE AUTORIZA A READEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. (TJ-PR 00250163420248160182 Curitiba, Relator.: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 28/10/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DE FATO COMO HOMICÍDIO CULPOSO OU DOLOSO, NA MODALIDADE DE DOLO EVENTUAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LONDRINA . - É de ser ressaltado que se está diante de dúvida quanto à capitulação jurídica da conduta dos acusados, sendo que os autos de inquérito policial indicam, ainda que em uma primeira análise a existência de indícios reveladores da possibilidade Conflito de Competência Crime nº. 750888-3. de ocorrência de homicídio praticado na modalidade dolo eventual. - Oferecida a denúncia e concluída a instrução criminal, o Magistrado poderá pronunciar os acusados, se se convencer da existência de dolo eventual, ou, caso contrário, haverá desclassificação e conseqüente remessa para o juízo criminal competente, escoado o prazo para recorrer ou confirmada a decisão em grau de recurso . - Assim, é de se julgar procedente o presente conflito, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Londrina, a quem cabe o processo dos crimes dolosos contra a vida para julgamento pelo Tribunal do Júri. (TJ-PR - CC: 7508883 PR 0750888-3, Relator.: Jesus Sarrão, Data de Julgamento: 24/02/2011, 1ª Câmara Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 610)

Portanto, entendo que havendo indícios de dolo na suposta conduta do investigado e ainda diante da necessidade de apuração da autoria delitiva quanto ao crime de roubo, tendo sido este o movito ensejador da instauração do inquérito policial, cabe à vara comum o processamento do feito, diante da maior complexidade da apuração.

Note-se que o próprio Ministério Público de 2º grau, por sua procuradoria, entendeu pela possível capitulação do delito de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput,
do CP/40, uma vez que é ônus probatório do investigado provar a origem lícita ou eventual culpa na posse da
res furtiva.
Sendo esta a instância superior do órgão responsável pela acusação e, portanto,
pela opinio delicti,
entendo mais correto seguir referido entendimento, firmando assim a competência em favor da vara comum.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de inquérito policial nº
0826094-09.2024.8.14.0401
, o juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025